Tribunal: TJMT
Processo: 1071374-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071374-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 953.884.514-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIABETES MELLITUS TIPO 2. GLYXAMBI. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DA NÃO INCORPORAÇÃO E DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE ALTO NÍVEL. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento GLYXAMBI 25/5MG por paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF para concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no ato administrativo de não incorporação do fármaco e comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de inclusão do medicamento nas listas do SUS impede, como regra, o fornecimento judicial, salvo preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6.

4.

A parte autora comprova a negativa administrativa e a hipossuficiência financeira, bem como a imprescindibilidade clínica e a tentativa prévia de utilização de medicamentos fornecidos pelo SUS.

5.

A parte autora não demonstra a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem a existência de mora ou ausência de análise, descumprindo o requisito previsto no item “b” do Tema 6.

6.

A parte autora não apresenta evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, segurança e superioridade do medicamento pleiteado, em desacordo com o item “d” do Tema 6 e itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234.

7.

O laudo médico, isoladamente, não supre a exigência de comprovação científica robusta nem afasta a presunção de legitimidade da decisão técnica da CONITEC.

8.

O parecer do NATJUS é desfavorável ao fornecimento, indicando ausência de incorporação do medicamento ao SUS e inexistência de respaldo técnico para sua concessão.

9.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição do mérito técnico-administrativo, conforme o Tema 1.234 do STF.

10.

A ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.

2. A ausência de comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC impede a concessão do fármaco.

3. A prova da eficácia e segurança do medicamento deve ser baseada em evidências científicas de alto nível, não sendo suficiente a mera prescrição médica.

4. O controle judicial restringe-se à legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no mérito técnico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Autora ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde a fornecerem o medicamento GLYXAMBI 25/5MG, por ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 - Insulino-dependente - CID E10.

Nas razões recursais, sustenta que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos. Alega que houve negativa administrativa tácita, que o laudo médico comprova a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de substituição por outros fornecidos pelo SUS, além de demonstrar sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que o medicamento não está incorporado ao SUS, não foi comprovada a ineficácia de tratamentos disponíveis na rede pública e não foram atendidos os requisitos do Tema 6 do STF.

O presente feito foi inicialmente distribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça que, em acórdão (ID 346340350), reconheceu sua incompetência absoluta em razão do valor da causa, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, em observância à Lei no 12.153/2009 e ao IRDR n. 85560/2016.

Por meio da peça digitalizada em 12/01/2026, o Procurador de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071374-39.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Maria das Dores dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Da análise dos autos, de acordo com os critérios acima demonstrados, verifico que a Recorrente não comprovou o cumprimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

REQUISITO I (Item A)

A parte autora juntou aos autos a negativa administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (Id. 171626497), na qual a entidade informou que “o medicamento não é contemplado pelas listas acima mencionadas, esclareço então à impossibilidade do atendimento ao usuário por meio da Farmácia Municipal de Campo Verde”.

REQUISITO II (Item B)

A parte autora deixou de cumprir ao requisito necessário, pois não apresentou documentos que comprovassem eventual irregularidade na incorporação dos medicamentos pela CONITEC, tampouco demonstrou a ausência de incorporação ou a mora na análise dos pedidos, conforme os prazos e critérios propostos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011.

REQUISITO III (Item C)

O relatório médico acostado no Id. 171626496 comprova a necessidade do uso do medicamento pleiteado, bem como a impossibilidade de substituí-lo por outros fármacos constantes nas listas do SUS ou nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, uma vez que a parte autora já faz uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, os quais não têm promovido o controle eficaz de seu quadro clínico. Diante disso, resta demonstrado o preenchimento do requisito em questão.

REQUISITO IV (Item D)

Concernente ao Item D, inicialmente faz-se necessário conceituar o que são os ensaios clínicos randomizados e a revisão sistemática com meta-análise.

De acordo com Alexandre Biasi Cavalcanti, editor responsável pelo artigo “os diferentes delineamentos de pesquisa e suas particularidades na terapia intensiva”, publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, edição de 28 de Setembro de 2016:

(...)

No caso dos autos, a parte autora não anexou aos autos documentos que comprovassem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento, em desconformidade com o disposto no Item 'D'.

REQUISITO V (Item E)

O médico responsável pelo acompanhamento do paciente atestou, no relatório médico de Id. 171626496, a imprescindibilidade do medicamento prescrito. Além disso, informou sobre quais foram os outros medicamentos utilizados pela paciente anteriormente, para justificar a necessidade de uso do medicamento não previsto nas listas de dispensação do SUS.

REQUISITO VI (Item F)

Quanto à incapacidade financeira de custear o medicamento, a parte autora juntou aos autos declaração de hipossuficiência e declaração de beneficio ao Id. 171626494, demonstrando a impossibilidade de suportar os custos necessários para a aquisição do medicamento em questão.

Tais documentos evidenciam de forma clara e objetiva a condição de vulnerabilidade econômica, justificando, portanto, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante da fundamentação apresentada, conclui-se, em uma análise exauriente, que não foram cumpridas todas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, em razão do não atendimento aos requisitos previstos nos itens 'B' e 'D' do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não há nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos “B” e “D” previstos na tese fixada no Tema 6, a saber:

B)
a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC
,
a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação;

(...)

D)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

Esclareço que não foi demonstrada, com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado em comparação com eventuais alternativas disponíveis no SUS, conforme exige a alínea "D" da tese.

O laudo médico apresentado, embora descreva a condição clínica da Recorrente, não traz informações sobre tratamentos anteriores já realizados nem demonstra, com base em evidências científicas robustas, a superioridade do medicamento pleiteado em relação a possíveis alternativas.

Ressalto que, conforme entendimento do STF, a mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não é suficiente para afastar a decisão técnica da CONITEC, sendo necessária a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Ressalto que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer em 14/10/2024, Id.

337632357, desfavorável à pretensão da autora, informando que os medicamentos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não fazem parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026